Tribunal: TJPA
Processo: 0812261-55.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812261-55.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RONALDO CARDOSO SANDRES FILHO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, visando à reforma da decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra Ronaldo Cardoso Sandres Filho pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia ofertada pelo Ministério Público é manifestamente inepta.

III. Razões de decidir

3. A leitura da denúncia indica a imputação, em tese, do delito de descumprimento de medida protetiva, não tendo sido constatada a inépcia da aludida peça acusatória.

4. Contudo, ao analisar os autos, verificou-se a ausência de elementos probatórios mínimos que sustentem a autoria e materialidade do delito.

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a falta de justa causa para a ação penal decorre da ausência de suporte probatório mínimo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a denúncia, diante da ausência de justa causa para a instauração da ação penal.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão do MM. Juízo da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de

Ronaldo Cardoso Sandres Filho
,
imputando-lhes o delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei n.º 11.340/06),
por entender ser inepta a peça inaugural.

Em razões recursais, o Ministério Público pugnou, em síntese, pela reforma da decisão atacada e recebimento da denúncia, a fim de possibilitar a produção das provas necessárias à busca da verdade real sobre os fatos delineados na peça acusatória.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito pelo qual o Ministério Público pugna pela reforma da decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
RONALDO CARDOSO SANDRES FILHO,
imputando-lhes o delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei n.º 11.340/06).

Narra a referida denúncia:

“(...) em 28/02/2023, por volta das 12:15h, RONALDO descumpriu as medidas protetivas de nº 0823537-20.2022.8.14.0401, deferidas pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, contra a sua ex-companheira, a vítima TEOLGA LEONILDA SOUZA CARDOSO, em residência particular, sito à Travessa das Mercedes, N. 375, SÃO BRAS, BELÉM - PA. CEP: 66093630.

Segundo a ofendida, o denunciado mesmo com medidas protetivas impostas, continua tentando lhe prejudicar,
pois manda mensagens ao novo contato dela
, a difama para amigos em comuns, os quais são seus fornecedores do ex-casal, relata para essas pessoas cobrarem a mesma, pois informa que a vítima é caloteira, impedindo-a de realizar seus negócios.

Necessário ressaltar que as medidas protetivas deferidas, em 16/11/2022, pelo Poder Judiciário, são: proibição de se aproximar da vítima, de seus familiares e testemunhas, a uma distância mínima de 100 (cem) metros;
proibição de manter contato com a vítima, de seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
; e de frequentar a residência da vítima. Portanto,
o acusado ao mandar mensagem ao número de telefone da vítima, a qual mesma declarou que nem sabe como ele conseguiu
, descumpriu decisão judicial imposta pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

Uma vez interrogado em sede administrativa, o acusado confirmou que tomou ciência das medidas protetivas de nº 0823537-20.2022.8.14.0401.

Logo, há indícios de que o denunciado teria descumprindo as medidas protetivas impostas contra a sua ex-companheira, aplicando-se, assim, os dispositivos da Lei 11.340/2006. (...)”

Insurge-se o Ministério Público contra a decisão do MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém que rejeitou a denúncia, argumentando que
, in casu
, a conduta ilícita imputada ao recorrido restou devidamente narrada na exordial acusatória.

De início, necessário esclarecer que, da simples leitura da denúncia, vê-se que a mesma narra a ocorrência, em tese, do delito constante no artigo 24-A, da Lei n. 11340/06.

Todavia, manuseando-se os autos, verifica-se que tal narrativa não está lastreada em suporte probatório mínimo, impondo-se a manutenção da decisão de rejeição da exordial, não por ser manifestamente inepta, mas por não estar revestida de justa causa apta a respaldá-la, nos termos do art. 395, inc. III, do CPP, senão vejamos:

Consta do caderno processual, em síntese, que nos autos do processo nº. 08235-37.2022.8.14.0401, foram decretadas medidas protetivas em favor de Teolga Leonila Sousa Cardoso, a serem cumpridas por seu ex-companheiro Ronaldo Cardoso Sandres Filho.

Em março de 2023, a ofendida registrou Boletim de Ocorrência informando sobre um eventual descumprimento das medidas,
verbis
:

"(...) relata que mesmo com medidas protetivas o mesmo continua tentando lhe prejudicar,
o qual fica mandando o novo contato dela, o qual conseguiu não sabe como
, e que ele fica difamando a depoente para amigos em comuns os quais são fornecedores, o qual diz para essas pessoas cobrarem a depoente. e que inclusive na quinta feira passada ele entrou em contato com um amigo deles e disse que queria falar com ele, onde para esse amigo lá foi difamada por RONALDO,
relata que ontem 28/02/2023 RONALDO entrou em contato com uma amiga
o qual também difamou ao depoente. onde ele quer sujar a imagem da relatora para ela não conseguir credibilidade para fazer um novo negócio, pois ele diz que ela é caloteira, ladra, porque antes eles dois tinham negócios juntos, mas com a separação ele acabou ficando com tudo , relata que agora ele manda os credores comprar dela, sendo que ela não é mais dona da empresa QUE, RONALDO não deixa ela criar outra empresa ,pois ele fica dizendo que a mesma é caloteira,
relata que ele fica mandando o contato dela individualmente para seus amigos
e que inclusive o contato dela esta salvado como "NOVO NÚMERO TEOLGA DEVEDORA"; QUE, por causa desse tipo de situação que ele estar criando ela não consegue credibilidade para montar um novo negócio, ou conseguir trabalhar para alguém , o qual esta prejudicando a depoente. (...)".

Segundo se extrai do aludido depoimento, a conduta praticada pelo recorrido não condiz com nenhuma das proibições exigidas judicialmente, sendo certo que o fato do recorrido repassar o contato telefônico a terceiros e chamar a ofendida de "caloteira" a conhecidos do casal, não se enquadra em nenhuma das medidas proibitivas decretadas judicialmente, ressaltando-se que a aludida vítima não informou em nenhum momento ter sido contactada por seu ex-companheiro.

Com efeito, denota-se que o depoimento da vítima perante a autoridade policial
não fornece elementos suficientes indicativos de materialidade e autoria da prática delitiva relatada
, impossibilitando que possa servir como base para início da persecução penal intentada contra o recorrido, ao menos quanto ao crime previsto no art. 24-A, da Lei n.º 11.340/06.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ART. 395, III, DO CPP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES
. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A falta de justa causa para o exercício da ação penal decorre da ausência de elementos probatórios mínimos que respaldem a acusação,
como é o caso do testemunho indireto (por ouvir dizer).
2. A análise dos elementos circunstanciais e acidentais presentes nos autos revela a inexistência de indícios mínimos de autoria dos delitos imputados ao acusado.
3. O depoimento testemunhal indireto, por si só, não possui a capacidade necessária para sustentar uma acusação consistente, sendo imprescindível a presença de outros elementos probatórios substanciais. 4.
A rejeição da denúncia é medida adequada diante da insuficiência de elementos probatórios que vinculem o acusado aos fatos alegados, em conformidade com o princípio constitucional da presunção de inocência
. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 2290314 SE 2023/0033943-2, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Logo, não havendo lastro probatório mínimo que sustente o oferecimento da denúncia contra o recorrido, no que se refere ao crime previsto no art. 24-A, da Lei n.º 11.343/06, a manutenção do
decisum
vergastado é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22/05/2025